Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (agravante/réu) em face da decisão (ID 197954364, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 720530-72.2024.8.07.0001, proposta por GIDEON DE AZEVEDO SOARES (agravada/autora), na qual o magistrado a quo assim decidiu: “(...) Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie o tratamento completo do autor de instalação de sistema de assistência ventricular esquerda de longa permanência, conforme solicitado pelo médico, no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.0000,00. (...)”. Em suas razões recursais (ID 60049556), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a parte agravada propôs Ação de Obrigação de Fazer, na qual alega que sofre de insuficiência cardíaca e que, em razão da moléstia, afirma que seu médico indicou realização de procedimento cirúrgico para implantação do dispositivo de assistência ventricular tipo HEARTMATE 3, como terapia de destino, visto que o paciente tem miocardiopatia isquêmica com fração de ejeção reduzida e com vários infartos prévios e procedimentos coronários percutâneos. Contudo, afirma que a agravante negou totalmente o pedido de autorização, sendo que, dessa forma, requereu, liminarmente, a imediata autorização do procedimento prescrito pelo médico para a realização imediata da cirurgia de urgência. Alega que a referida decisão infringiu legislação que regula a Saúde Suplementar, bem como as cláusulas do contrato firmado entre as partes, visto que não prevê a cobertura do procedimento buscado pelo agravado para seu quadro clínico e que, assim, a decisão agravada merece ser reformada. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão agravada seja reformada com a revogação da liminar deferida e a reversão de seus efeitos, bem como, ainda, que a decisão agravada seja reformada para reduzir o valor da multa diária, haja vista que o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra exorbitante comparado com as especificidades do caso concreto. Preparo (ID 60049558). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar que a agravante/requerida autorize e custeie o tratamento completo do agravado/autor de instalação de sistema de assistência ventricular esquerda de longa permanência, conforme solicitado pelo médico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.